Tribunal: STF
Processo: RE 73133
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
1. O STF tem por firme o seu entendimento de que não é inconstitucional o art. 16 da Lei nº 5.316, de 14.9.67 com a redação que lhe deu o art. 1º, II, do DL nº 893/69, e que a aplicabilidade de tal norma se achava na dependência de sua regulamentação (que foi editada pelo decreto n. 71.037/71).
2. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.